Tribunal: TJDFT
Processo: 0706371-90.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706371-90.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ELIZAY SANTOS SALES D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, homologo a desistência do recurso interposto por BANCO ITAUCARD S/A, nos termos do pedido de ID 37674501. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora